Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706709-43.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALOIZIO MIRANDA FERREIRA JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALOIZIO MIRANDA FERREIRA JUNIOR, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, e como ilegal a decisão exarada pelo Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Paciente incurso, em tese, no artigo 147, “caput”, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n° 11.340/2006 (autos n. 2020.03.1.002598-4 e medidas protetivas 2020.03.1.002600-5). Asseverou a douta Defesa Técnica (Defensoria Pública), em resumo, que não se encontram presentes os requisitos da segregação cautelar, baseando-se a autoridade coatora em fundamentação inidônea. Argumentou que o paciente foi preso no dia 13-março-2020, todavia, não há notícia da fixação de outras medidas cautelares anteriores ao decreto de segregação cautelar, como forma de preservar a integridade física da vítima, pois, caso contrário, o paciente também teria sido preso em flagrante como incurso na conduta tipificada no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. Desta feita, sustentou não haver qualquer necessidade da prisão para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Salientou que, nos autos do processo no 0717286-08.2019.8.07.0003, foram, de fato, deferidas medidas protetivas, entretanto, naquele processo, a autoridade judiciária fixou prazo de 60 (sessenta) dias para sua vigência (ID 45302440, p. 58), lapso este já encerrado, não havendo falar, portanto, em descumprimento de medida protetiva (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal). Acrescentou ser genérica a fundamentação acerca do histórico de violência doméstica para se inferir que o paciente voltará a delinquir, acaso colocado em liberdade. Pleiteou, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, inicialmente, que embora consta no histórico da Comunicação de Ocorrência Policial que houve o arbitramento de fiança pela autoridade policiais e que teria havido o recolhimento do respectivo valor e a liberação do preso (ID 15118523, p. 1), a informação que consta do Ofício encaminhado à Defensoria Pública é no sentido de que não houve o pagamento e, por isso, manteve-se a prisão (ID 15118523, p. 11). A verificação da situação do paciente encontra-se dificultada pela pandemia de coronavírus (COVID 19), que resultou na redução do trabalho dos servidores e operação dos sistemas. Para que não se prolongue eventual ilegalidade, passa-se ao exame do pedido liminar de liberdade. Pois bem. O deferimento de liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris” (artigo 312 do CPP). A segregação preventiva deve lastrear-se em uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva fundou-se, dentre às condições de admissibilidade, nos incisos II e III do artigo 313 do Código de Processo Penal (ID 15118523, p. 13-15): Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, como o caso em questão, conforme será demonstrado. Além disso, o apresentado possui condenação definitiva por crime doloso (art. 313, II, CPP). Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Na data dos fatos, conforme narrativa detalhada da vítima, o autuado foi ao encontro da vítima e de forma reiterada a ameaçou, inclusive de colocar fogo em sua casa. Consta, ainda, que esta com muito medo se abrigou na casa da irmã até a efetiva atuação dos policiais. O fato é grave. Além disso, a vítima narra histórico de violência doméstica e familiar, relato que apresenta consonância com os elementos do APF, sobretudo a folha de antecedentes, que consta diversos outros procedimentos recentes por violência doméstica e familiar contra ela. As circunstâncias atuais/contemporâneas acima narradas (art. 312, caput, e § 2o, CPP), aliadas ao histórico de violência já existente (conforme FAP), indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. Acrescento que a afirmação de residência fixa e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista o histórico de violência doméstica e familiar contra a vítima, as circunstâncias acima narradas, o descumprimento de medida protetiva previamente fixada judicialmente e os dados constantes do formulário de risco apresentado junto ao APF. Dessa forma, defiro o requerimento do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE ALOIZIO MIRANDA FERREIRA JÚNIOR (filho(a) de Aloizio Miranda Ferreira e Maria de Jesus Silva de Araújo, nascido em 30/03/1990), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. No tocante ao inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, em que pese a eminente autoridade coatora tenha asseverado que a prisão se justificaria pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, conforme ressaltou a douta Defesa, as medidas protetivas fixadas nos autos do processo no 0717286-08.2019.8.07.0003, estavam expiradas (ID 45302440, p. 58), e não há notícia da fixação de outras medidas cautelares anteriores ao decreto prisional, tanto que não houve capitulação da conduta pelo crime do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. Lado outro, disciplina o inciso II do citado dispositivo legal que será admitida a decretação da prisão preventiva do paciente “se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal”. No caso, conforme se verifica do ID 15121548, p. 3, o paciente possui condenação definitiva pelo artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, razão pela qual se encontra preenchido o referido requisito normativo. Registre-se, por oportuno, que o roubo foi praticado em 30-abril-2015 (ID 15121548, p. 3), de maneira que, embora seja suficiente para preencher a condição de admissibilidade da prisão preventiva contida do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, referida condenação não pode ser empregada como indicativo ATUAL de sua periculosidade. Pois bem. Consta contra o paciente outra ação penal em curso pela prática de outros delitos praticados no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, artigo 147 e artigo 163, todos do Código Penal), ocorridos, em tese, em 25-julho-2019, (processo n. 07172860820198070003, ID 15121548, p. 5). No bojo da referida ação penal, foram fixadas medidas protetivas de urgência, com prazo de 60 (sessenta) dias, as quais se mostraram aptas a estancar as práticas de violência doméstica contra a vítima. Assim, sobrevindo novo conflito entre as partes, cerca de oito meses depois, precisamente em 13-março-2020, permeado por ameaça, ou seja, delito menos grave que os anteriores, não se observa fundamento concreto para que se conclua que a fixação de novas medidas protetivas seriam insuficientes para afastar a ofendida da situação de risco. É certo que, nos termos do § 2o do artigo 12-C da Lei 11.340/06 (alteração dada pela Lei 13.827, de 13 de maio de 2019): “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Entretanto, a medida cautelar extrema constritiva de liberdade deve ser reservada às hipóteses em que as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem insuficientes, conforme expressamente previsto no § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019: Art. 282. (...) § 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (grifo nosso) Registre-se, por fim, que, diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III). Confiram-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...) III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (grifos nossos) Logo, tendo as medidas protetivas anteriores se revelado eficientes enquanto vigentes, e não havendo elementos concretos a evidenciar que novas medidas protetivas não atingiriam a finalidade de afastar a vítima de situação de risco, a medida extrema (prisão preventiva) mostra-se inadequada, mormente no atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID 19), que exige rigor na excepcionalidade de novas prisões. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo de outras medidas cautelares que o Juízo “a quo” julgar convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator